Tribunal: TJMT
Processo: 1021997-68.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021997-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (AGRAVANTE), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (AGRAVADO), LUCAS EDUARDO SMANIOTTO - CPF: 082.124.039-04 (AGRAVADO), LUCAS EDUARDO SMANIOTTO - CPF: 082.124.039-04 (ADVOGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – IMPUGNAÇÃO – ACORDO CELEBRADO ENTRE O EXECUTADO E O EX-CLIENTE DO ADVOGADO EXEQUENTE – CLÁUSULA EXPRESSA AFASTANDO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MINUTA REDIGIDA PELO PRÓPRIO ADVOGADO EXEQUENTE – AQUIESCÊNCIA TÁCITA CONFIGURADA – BOA-FÉ OBJETIVA – PROIBIÇÃO DO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – RECURSO PROVIDO.

1. Embora os honorários advocatícios sucumbenciais constituam direito autônomo do advogado e o acordo entre as partes não prejudique tal direito salvo com aquiescência do profissional (art. 24, §4º, da Lei nº 8.906/94), a aquiescência pode ser tácita quando a conduta do advogado demonstra, de forma inequívoca, sua concordância com os termos do acordo.

2. Configura aquiescência tácita inequívoca a conduta do advogado que redige e envia a minuta do acordo contendo cláusula expressa afastando a cobrança de honorários sucumbenciais, gerando nas partes a legítima expectativa de que não haveria tal cobrança.

3. O princípio da boa-fé objetiva (art. 5º do CPC) veda o comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), sendo inadmissível que o advogado exequente, após redigir acordo com cláusula que expressamente afasta a cobrança de honorários sucumbenciais, posteriormente pretenda executar esses mesmos honorários.

4. A cláusula que estabelece que "cada uma das partes arcará com os honorários contratuais de seus patronos inexistindo quaisquer valores a título de sucumbência", redigida em termos amplos, sem qualquer restrição a determinado processo, deve ser interpretada como abrangendo todas as relações jurídicas entre as partes envolvidas.

5. Havendo dúvida quanto ao alcance da cláusula, a interpretação mais favorável é contra o seu redator, aplicando-se, por analogia, o princípio contido no art. 423 do Código Civil.

6. Recurso
provido
.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CARLOS ALBERTO CAPELETTI
em face de decisão interlocutória que nos autos de
Cumprimento de Sentença nº 100642398-2024.8.11.0045
, rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais
ajuizada por
HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO
, ora agravado.

Em suma, aduz o agravante que o cumprimento de sentença se originou de condenação em honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa no
Processo nº 10044594620198110045
, no qual o agravado atuou como advogado de
JOSÉ FRANCISCO DOTTO
,
litisdenunciado
pelo agravante.

Em sua impugnação ao cumprimento de sentença, o agravante alegou a inexistência do débito exequendo, fundamentando sua defesa em umInstrumento de Transaçãocelebrado em 30 de julho de 2024 entre ele e o Espólio de José Francisco Dotto, cuja Cláusula Quarta do referido instrumento prevê que "
cada uma das partes arcará com os honorários contratuais de seus patronos, inexistindo quaisquer valores a título de sucumbência
".

Informa que o juízo de singular, no entanto, rejeitou a impugnação sob os seguintes fundamentos:
(i)
os honorários advocatícios pertencem ao advogado, que possui direito autônomo para executá-los;
(
ii
)
acordos entre cliente e parte contrária não prejudicam os honorários do advogado, salvo com sua anuência expressa;
(
iii
)
é incontroverso que o agravado não participou do acordo;
(
iv
)
a transação é permitida apenas para os interessados que detêm legitimidade para dispor dos direitos envolvidos; e
(v)
o instrumento de transação teria como objeto principal questões relativas a imóveis rurais.

No presente recurso, o agravante sustenta que o próprio agravado foi quem redigiu e enviou oInstrumento de Transaçãocontendo a cláusula de inexistência de valores a título de sucumbência, o que configura anuência tácita com seus termos. Apresenta
prints
de conversas via aplicativo de mensagens que comprovam tal fato.

Assevera ainda que a conduta do agravado viola o princípio da boa-fé objetiva e configura
venire
contra
factum

proprium
(proibição de comportamento contraditório), pois após elaborar o acordo que dispensa a sucumbência, busca agora executar os mesmos honorários.

No mais, afirma que o processo que originou a condenação em honorários decorre de umContrato de Compra e Venda de Imóvel Rural, sendo razoável deduzir que o acordo de transação abrangia a totalidade das pendências honorárias decorrentes das relações entre as partes.

Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo para impedir qualquer ato expropriatório
e, no mérito pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida no
ID nº 298350373
.

As contrarrazões vieram no
ID nº 299
865360
, oportunidade rebateu a peça recursal em todos os seus termos,
sustenta
ndo
que o agravante inovou em sede recursal ao apresentar argumentos e provas (
prints
de conversas) que não foram objeto de debate na origem.

Afirma
ainda
que o Instrumento de Transação se referia exclusivamente ao litígio do processo nº 1003297-08.2022.8.11.0045, não ao processo de origem dos honorários em execução (nº 1004459-46.2019.8.11.0045), que possui partes e objeto diversos.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, é necessário enfrentar a alegação do agravado quanto à suposta inovação recursal.

O agravado sustenta que o agravante apresentou, apenas em sede recursal, os
prints
de conversas via aplicativo de mensagens que comprovariam que o próprio agravado redigiu o Instrumento de Transação contendo a cláusula de inexistência de valores a título de sucumbência, o que configura uma indevida inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.

Analisando
os autos, verific
a-se
que na impugnação ao cumprimento de sentença (ID
nº
171099818), o agravante limitou-se a alegar a inexistência do débito com base no Instrumento de Transação celebrado em 30 de julho de 2024, sem mencionar ou comprovar que o próprio agravado teria redigido tal documento. De fato, os prints de conversas via aplicativo de mensagens somente foram apresentados com o agravo de instrumento.

É cediço que em sede recursal não se admite a inovação de teses ou a apresentação de documentos que poderiam ter sido juntados na instância originária, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Todavia, no caso concreto, a tese central do agravante - a inexistência do débito baseada no Instrumento de Transação - permaneceu inalterada. Os
prints
de conversas constituem apenas meio de prova adicional para corroborar argumentação já existente, especificamente para demonstrar a anuência tácita do agravado ao acordo firmado.

Em outras palavras
: e
mbora os prints de conversas não tenham sido juntados na impugnação ao cumprimento de sentença, eles
constituem prova documental destinada a demonstrar fato já alegado na origem - a existência de um acordo que afastaria a exigibilidade dos honorários sucumbenciais.

Além disso, o art. 435, parágrafo único, do CPC
/15
permite a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Por analogia, os
prints
de conversas podem ser admitidos no presente recurso, pois visam comprovar fato relevante à defesa do agravante - a alegada anuência tácita do agravado ao acordo.

Vale ressaltar ainda
que o contraditório foi assegurado
n
a oportunidade de contrarrazões, ocasião em que o agravado pôde se manifestar sobre tais documentos.

Portanto, admito a análise dos
prints
de conversas apresentados pelo agravante, sem prejuízo da avaliação de seu conteúdo e valor probatório no contexto do mérito recursal.

Quanto ao mérito, a
controvérsia central deste recurso consiste em verificar se o
INSTRUMENTO DE TRANSAÇÃO
celebrado entre o agravante e o
ESPÓLIO DE JOSÉ FRANCISCO DOTTO
, em 30 de julho de 2024, tem o condão de afastar a obrigação de pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor do agravado no processo nº 1004459-46.2019.8.11.0045.
Confira os termos do citado instrumento:

Denota-se do instrumento
,
que
muito
embora o agravado não tenha assinado formalmente o INSTRUMENTO DE TRANSAÇÃO,
certo é que
este
defendeu a tese de
anuência tácita
, uma vez que

foi
o próprio agravado quem redigiu e enviou o documento contendo a cláusula que dispensa o pagamento de honorários sucumbenciais
,

Para comprovar tal alegação, o agravante apresentou
prints
de conversas via aplicativo de mensagens, nos quais constaria o envio do documento "
Transação - CONTRATO COMPRA e VENDA José Dotto X Carlos Capeletti 2017.docx
" pelo contato identificado como "Hugo Aquino" para o advogado do agravante.

Examinando
detidamente os
prints
apresentados, verific
a-se
que, de fato, existe uma mensagem enviada por contato identificado como "Hugo Aquino" contendo anexo com nome compatível com o Instrumento de Transação, seguida da frase "
Fique à vontade para ajuste [sic] e apontamentos
". Também é possível visualizar parte do texto do documento, incluindo a Cláusula Quarta que dispõe que "
cada uma das partes arcará com os honorários contratuais de seus patronos, inexistindo quaisquer valores a título de sucumbência
".

Considerando que o agravado não impugnou especificamente a autenticidade dessas conversas, limitando-se a alegar inovação recursal, é razoável presumir que as mensagens são autênticas e que o agravado efetivamente participou da elaboração do
INSTRUMENTO DE TRANSAÇÃO
.

A questão que se coloca, portanto, é se essa participação na elaboração do documento configura a aquiescência prevista no artigo 24, § 4º, da Lei nº 8.906/94.

Art. 24.

(...)

§ 4º O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença."

A aquiescência mencionada no dispositivo legal é comumente interpretada como uma concordância expressa do advogado quanto à disposição de seus honorários. Todavia, o
d
ireito brasileiro admite, em diversos contextos, a manifestação tácita de vontade, desde que os atos praticados sejam incompatíveis com a vontade contrária.

O artigo 111 do Código Civil estabelece que "
o silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa
". Embora o silêncio, por si só, não possa ser equiparado à aquiescência, a conduta ativa do agravado em redigir e enviar o documento contendo cláusula que expressamente afasta o pagamento de honorários sucumbenciais vai além do mero silêncio.

Trata-se de comportamento concludente que sugere concordância com os termos do acordo, especialmente porque, sendo advogado, o agravado tinha pleno conhecimento do conteúdo e das implicações jurídicas da cláusula que redigiu.

Nesse contexto, invoca-se o princípio da boa-fé objetiva, positivado no artigo 5º do C
PC/15
, que impõe aos participantes do processo deveres de lealdade e coerência. A boa-fé objetiva desdobra-se em diversos institutos, entre eles o
venire
contra
factum

proprium
(proibição de comportamento contraditório), segundo o qual ninguém pode comportar-se de maneira contraditória a uma conduta anterior, frustrando expectativas legítimas geradas em terceiros.

No caso, ao elaborar e enviar documento contendo cláusula que expressamente afasta o pagamento de honorários sucumbenciais, o agravado criou no agravante a legítima expectativa de que não haveria cobrança posterior desses valores. A tentativa de executar tais honorários posteriormente caracteriza comportamento contraditório, incompatível com a boa-fé objetiva que deve pautar as relações processuais.

Ademais, com relação
à
alegação do
agravado, em suas contrarrazões,
de
que o Instrumento de Transação se referia exclusivamente ao
processo nº 1003297-08.2022.8.11.0045
, não abarcando os honorários fixados no
processo nº 1004459-46.2019.8.11.0045
,
tal ar
g
umento

não procede
.

Isto porque, muito embora
o
INSTRUMENTO DE TRANSAÇÃO
declar
e
expressamente

na
CLÁUSULA TERCEIRA

o
processo nº 1003297-08.2022.8.11.0045
, estabelecendo que "
as partes aqui signatárias se obrigam em requer a extinção da ação número 1003297-08.2022.8.11.0046 e seus recursos
"
, no entanto, observa-se que
CLÁUSULA PRIMEIRA

do mesmo instrumento é mais abrangente, definindo como objeto da transação os seguintes instrumentos:

- Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda com Permuta de Imóveis Rurais e Urbanos e Outras Avenças firmado em 17 de novembro de 2017;

- Primeiro aditivo ao instrumento acima, aditivado em 30 de setembro de 2020;

- Segundo aditivo ao instrumento acima, aditivado em 30 de setembro de 2020.

A
CLÁUSULA SEGUNDA
, por sua vez, estabelece que "todas as obrigações, seja de qual parte for, independente da natureza, sejam elas de pagar, de fazer, entregar, as quais estão descritas nos instrumentos citados na cláusula primeira deste instrumento passarão a ser representadas única e exclusivamente pelo seguinte instrumento
(...)
".

Já a
CLÁUSULA QUARTA

dispõe genericamente que "
cada uma das partes arcará como os honorários contratuais de seus patronos, inexistindo quaisquer valores a título de sucumbência, ficando eventuais custas remanescente a cargo da parte quem deu causa o emolumento
".

A questão que se coloca é se essa cláusula, apesar da menção específica ao
processo nº 1003297-08.2022.8.11.0045
na
CLÁUSULA TERCEIRA
, teria o condão de abranger também os honorários sucumbenciais do
processo nº 1004459-46.2019.8.11.0045
.

Neste particular, a
nalisando os documentos dos autos, verific
a-se
que ambos os processos têm origem no mesmo negócio jurídico - o Contrato de Compra e Venda com Permuta de Imóveis Rurais celebrado em 17 de novembro de 2017. O
processo nº 1004459-46.2019.8.11.0045
, que gerou a condenação em honorários advocatícios ora executada, teve por objeto um imóvel recebido pelo agravante como parte do pagamento previsto naquele contrato.

Considerando que o Instrumento de Transação teve por objeto justamente o Contrato de Compra e Venda de 2017 e seus aditivos, e que a
CLÁUSULA QUARTA

estabelece genericamente a inexistência de valores a título de sucumbência, há nexo entre os processos, de modo que a cláusula de dispensa de honorários pode ser interpretada como abrangendo todas as pendências judiciais decorrentes daquele negócio jurídico.

Essa interpretação é reforçada pela conduta do agravado em elaborar e enviar o documento, o que
denota
ciência e concordância com seus termos, bem como pelo princípio da boa-fé objetiva, que orienta a interpretação dos negócios jurídicos no sentido de privilegiar a confiança e a legítima expectativa das partes.

Desta forma,
no caso concreto, a participação ativa do agravado na elaboração do Instrumento de Transação, evidenciada pelos
prints
de conversas apresentados e não especificamente impugnados, configura aquiescência tácita nos termos do artigo 24, § 4º, da Lei nº 8.906/94.

Essa conclusão é reforçada pelo princípio da boa-fé objetiva e pela vedação ao comportamento contraditório, sendo incompatível com o ordenamento jurídico permitir que o agravado execute honorários sucumbenciais cuja inexistência ele próprio ajudou a estabelecer contratualmente.

Ademais, há nexo suficiente entre o processo que gerou a condenação em honorários e o objeto do Instrumento de Transação, de modo que a cláusula de inexistência de valores a título de sucumbência pode ser interpretada como abrangendo os honorários ora executados.

Se não bastasse, a
inda que se considerasse haver dúvida quanto ao alcance da Cláusula Quarta, a interpretação mais favorável seria contra o agravado, por ter sido ele próprio o redator do documento, aplicando-se o princípio contido no art. 423 do Código Civil: "
Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente
."

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
,
para reformar a decisão agravada e acolher a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por CARLOS ALBERTO CAPELETTI, reconhecendo a inexistência da obrigação exequenda em razão da anuência tácita do agravado HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO ao Instrumento de Transação que previu a inexistência de valores a título de sucumbência.

Por conseguinte, determino a extinção do cumprimento de sentença nº 1006423-98.2024.8.11.0045, nos termos do artigo 924, III, do C
PC/15.

No mais,
condeno o agravado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado do agravante, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º
,
do C
PC/15
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025